Tribunal: STF
Processo: RMS 39466
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a segurança, mantendo decisão monocrática do relator do MS 28.128/DF.



    Na origem, José Inácio Ribeiro Barbosa impetrou mandado de segurança contra portaria expedida pelo Ministro da Economia, que lhe aplicou penalidade de demissão do cargo público de Analista de Comércio Exterior em processo administrativo disciplinar instaurado na data de 1º/12/2017. 



    A infração imputada ao impetrante, no âmbito disciplinar, concerne à compra e venda de relatórios contendo dados sigilosos do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e do Sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (Alice-Web), então do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) (documento eletrônico 21, p. 7).



    O impetrante sustenta que, no decorrer do procedimento, teriam sido cometidas diversas ilegalidades, aduzindo (i) nulidade na instauração do expediente por ausência de justa causa; (ii) descumprimento do art. 56, § 1º, da Lei n. 9.784/1999, que versa sobre a remessa do recurso hierárquico à autoridade superior; (iii) violação do devido processo legal por parcialidade das autoridades; (iv) juntada extemporânea e ilegal de provas; (v) violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em virtude de nova capitulação legal no curso do feito; (vi) equivocada subsunção das condutas à Lei de Improbidade Administrativa; e (vii) violação do princípio da proporcionalidade na aplicação das penas.



    Em 29 de agosto de 2023, ao examinar agravo interno interposto contra decisão monocrática da Ministra Assusete Magalhães, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça denegou a segurança em acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATOS RELACIONADOS À "OPERAÇÃO SPY". APURAÇÃO, PELA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA, DE COMERCIALIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS, RELACIONADAS AO COMÉRCIO EXTERIOR. PENA DE DEMISSÃO. PODER-DEVER DE A ADMINISTRAÇÃO INSTAURAR PROCEDIMENTO APURATÓRIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. IRREGULARIDADES QUE, MESMO SE FOSSEM COMPROVADAS, NÃO ENSEJARIAM PREJUÍZO. CARACTERIZAÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 14.230/2021 A JULGAMENTO ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADA NO MOMENTO DA IMPETRAÇÃO. PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 



    I. Agravo interno aviado contra decisão, publicada na vigência do CPC/2015, que denegava a segurança. 



    II. Trata-se de Mandado de Segurança em que se questiona a demissão do impetrante, do cargo de Analista de Comércio Exterior, resultante de processo administrativo disciplinar em que se apurou, segundo a instância administrativa, a prática de ‘compra e venda de relatórios contendo dados sigilosos do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e do sistema de Análise das Informações de Comércio Exterior (ALICE-WEB), então do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC)’. 



    III. De início, consigne-se que o art. 34, XIX, do RISTJ, atribui ao relator poderes para para ‘decidir o mandado de segurança quando for manifestamente inadmissível, intempestivo, infundado, prejudicado ou improcedente, ou quando se conformar com súmula ou jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal ou as confrontar’. Consequentemente, não se sustenta a preliminar em que se alega não haver, no caso, hipótese de denegação monocrática da segurança. Precedentes. 



    IV. Quanto à alegação a ausência de justa causa, ‘evidenciada a possível ocorrência de falta funcional, a administração tem o poder-dever de investigar, assegurando à parte o seu direito à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do que estabelece o art. 143 da Lei 8.112/1990’ (STJ, AgInt no AREsp 1.326.347/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/12/2020). Precedentes. 



    V. No que se refere ao não encaminhamento ao Presidente da República do recurso hierárquico interposto contra a decisão do Ministro da Economia, depreende-se dos autos que o ato impugnado na via administrativa não consistiu em decisão sancionadora – da qual caberia recurso ao Presidente da República –, mas em declaração de nulidade do processo, decisão de competência do Corregedor-Geral, com previsão de recurso hierárquico para o Ministro da Economia. Como, no caso, essa anulação foi realizada diretamente pelo Ministro da Economia, a impugnação foi recebida como pedido de reconsideração, o que está de acordo com a legislação de regência. E mesmo que nisso se pudesse visualizar alguma irregularidade, como pontuou o Ministério Público Federal, no parecer exarado nestes autos, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração é, no regime da Lei 8.112/90, impugnável por recurso hierárquico, conforme previsto no art. 107, caput e § 1º, não havendo que se falar, assim, em qualquer prejuízo ao direito de defesa. 



    VI. Quanto à anulação do primeiro procedimento apuratório, é certo que, consoante a jurisprudência do STJ, ‘pode a autoridade competente, verificando a ocorrência de vício insanável, determinar a anulação total ou parcial do PAD, ordenando a constituição de outra Comissão, para instaurar nova persecução disciplinar’ (STJ, AgInt no RMS 60.890/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2021). Ademais, no caso, a inicial não foi instruída com elementos capazes de comprovar as alegações de parcialidade da Administração. Como já se decidiu em casos análogos: ‘é insuficiente a alegação genérica de que deve ser decretada a nulidade do PAD em razão da utilização de depoimentos de testemunhas que eram os servidores que presenciaram os fatos, sem a indicação de vício específico para macular a validade do ato administrativo, nos termos dos arts. 18 a 20 da Lei 9.784/1999 (...) Ademais, o acolhimento da alegação de nulidade processual em PAD não prescinde da demonstração do prejuízo, o que não ocorreu no caso concreto’ (STJ, MS 19.560/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/07/2019). 



    VII. No caso, a juntada extemporânea de documentos aos autos administrativos não pode configurar nulidade, uma vez que tal documentação não deu suporte à conclusão da autoridade administrativa. Incide, consequentemente, a orientação segundo a qual ‘a jurisprudência desta Corte é remansosa no sentido da necessidade de efetiva demonstração dos prejuízos à defesa como pressuposto para a nulidade do processo administrativo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief’ (STJ, RMS 46.292/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/06/2016). 



    VIII. Quanto à nova capitulação jurídica dada aos fatos, ‘o STJ entende que o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação jurídica da conduta, como ocorreu no caso dos autos, não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar’ (STJ, MS 28.214/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/06/2022). Precedentes. 



    IX. No tocante ao argumento de que, mesmo sob a legislação anterior, a conduta da parte agravante não caracterizaria improbidade administrativa, é certo que ‘o art. 11 da Lei n. 8.429/92 é claro ao normatizar que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições’ (STJ, AgRg no RMS 21.700/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 20/08/2015). Na mesma direção: STJ, AgInt no MS 24.039/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12/12/2018. Ademais, não se visualiza na interpretação dada pela Administração aos fatos teratologia ou tampouco ausência de razoabilidade, tendo-se consignado nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora: ‘Os fatos infracionais apurados no PAD consistem na disseminação e comercialização de informações alfandegárias sigilosas pelo ex-servidor (...) Conforme apuração efetuada pela Polícia Federal na Operação SPY identificou-se um mercado de comércio ilegal de relatórios de Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCMs) e de Manifestos de Importação de Portos Brasileiros, do qual participava o servidor’. 



    X. De igual forma, não merece acolhimento a tese de que, no caso, deveria haver aplicação retroativa das alterações promovidas pela Lei 14.230/2021. Isso porque, tal como se esclareceu na decisão agravada, quando foram exarados os pareceres que embasaram o ato impugnado no Mandado de Segurança, assim como no momento em que esse ato foi publicado (30/08/2021), a Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, sequer estava vigendo. Consequentemente, a questão acerca da aplicação retroativa, ou não, da Lei 14.230/2021, no caso, não foi, e nem poderia ter sido, discutida no ato impugnado no presente Mandado de Segurança. Sendo esse o quadro, não há como se reconhecer ofensa a direito líquido e certo, que, consoante a jurisprudência desta Corte, ‘é aquele que se apresenta manifesto de plano, desde a impetração, impondo-se a sua comprovação mediante prova pré-constituída, contemporânea à petição inicial, não se admitindo a juntada posterior de documentos a fim de comprovar o direito alegado, já que, diante da natureza célere do Mandado de Segurança, não se comporta dilação probatória, devendo todos os elementos de prova serem acostados à inicial, não se admitindo a sua juntada posterior, conforme já decidiu esta Corte Superior’ (STJ, AgInt no RMS 35.231/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/09/2022), sendo inadmissível a dilação probatória. A propósito, ainda: STJ, MS 18.106/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/05/2012; MS 21.666/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/12/2016. O que se extrai da pretensão deduzida pelo impetrante é que ele busca revisar o ato administrativo com fundamento na superveniente alteração legislativa. Se é assim, a via adequada, em tese, seria o pleito de revisão previsto no art. 114 da Lei 8.112/90, medida cujo cabimento no caso, de antemão, compete à autoridade administrativa decidir. 



    XI. Por fim, de acordo com a Súmula 650/STJ: ‘A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990’. 



    XII. Agravo interno improvido.” (documento eletrônico 88, pp. 1-3)



    Contra o acórdão, o impetrante interpôs o presente recurso ordinário, por meio do qual reproduz, em larga medida, a mesma argumentação deduzida na inicial, replicando inclusive as passagens contidas naquela peça.



    Requer, ao fim: 



    “seja o presente Recurso Ordinário conhecido e provido, para o fim de, reformando a decisão recorrida, CONCEDER A SEGURANÇA, e consequentemente declarar nula a sobredita Portaria de Pessoal nº 9.955/2021, de 30 de agosto de 2021, publicada no Diário Oficial da União nº 165, de 31 de agosto de 2021, e determinada a reintegração definitiva do servidor ao cargo, retroagindo a decisão, para todos os efeitos, à data da publicação do ato coator.” (documento eletrônico 96, p. 33)



    Registro que, antes da distribuição deste processo, o recorrente formulou petição autônoma perante o Supremo Tribunal Federal, autuada como Pet 11.811/DF, da minha relatoria, com pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso, o qual, todavia, foi indeferido em decisão monocrática de 21/9/2023, sobrevindo trânsito em julgado.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De início, destaco que o recorrente apenas reproduz os mesmos argumentos deduzidos na inicial do mandado de segurança, sem realizar impugnação específica dos fundamentos adotados no acórdão recorrido. 



    Da leitura da petição, verifica-se que o recurso veicula mera repetição da argumentação, inclusive com transcrição literal dos trechos, sem apresentar alegações capazes de contrapor, com densidade suficiente, a fundamentação contida no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que analisou de forma pormenorizada as teses ventiladas na inicial.



    O recorrente descumpre, por consequência, o ônus de impugnação específica da decisão, com a não observância ao princípio da dialeticidade recursal, conforme sólida jurisprudência desta Suprema Corte:



    “Ementa: Direito processual civil. Agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança. Procedimento Administrativo Disciplinar. Cassação de Aposentadoria. Indeferimento Motivado De Provas. 1. Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso ordinário em mandado de segurança, no qual se impugnava a cassação da aposentadoria do impetrante 2. Na decisão agravada foram refutados detalhadamente todos os argumentos apresentados pela parte, conforme a jurisprudência desta Corte. 3. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar os argumentos deduzidos na petição inicial do writ. A ausência de impugnação específica determina a inadmissibilidade do recurso, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 4. Agravo interno não conhecido.” (RMS 37.836 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18/4/2022 - grifei)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO GUERREADA NA CORTE A QUO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE NOVO INTERROGATÓRIO AO FINAL DA OITIVA DE TESTEMUNHAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ausente impugnação específica aos fundamentos da decisão que denegou a segurança pleiteada, correta a detecção da violação ao princípio da dialeticidade recursal pela Corte a quo. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que quando não demonstrado prejuízo à defesa do impetrante, não se reconhece a nulidade do ato. 3. In casu, não restou demonstrado pelo Impetrante o prejuízo concreto da alegada ausência de novo interrogatório após a oitiva das testemunhas arroladas no processo administrativo disciplinar, em especial diante da constatação de que o exercício do contraditório e a ampla defesa foram assegurados pelo acompanhamento de todo o procedimento e apresentação de defesa escrita ao final. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RMS 37.631 AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/6/2022 - grifei)



    “EMENTA Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Ausência de desconstituição pelo agravo regimental do fundamento da decisão agravada ou de apresentação de razão suficiente para ensejar sua reforma. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conhece, ante a falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. O agravante não desconstitui o fundamento da decisão ora agravada nem aduz qualquer razão apta a ensejar sua reforma. 4. Agravo regimental não provido.” (RMS 38.441 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5/8/2022 - grifei)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS. 1. Agravo em recurso ordinário em mandado de segurança, por meio do qual o plenário do Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa da segurança. 2. O descumprimento do dever processual de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido torna inviável o recurso. Precedentes. 3. Agravo a que se nega provimento.” (RMS 38323 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27/10/2022)



    No mérito, as alegações formuladas pelo recorrente, relativas às supostas ilegalidades praticadas no curso do procedimento administrativo disciplinar, foram amplamente enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que as rejeitou de forma individualizada, como se extrai inclusive - mas não apenas - da ementa.



    Nesse sentido, cito, inicialmente, a alegação de ausência de justa causa para instauração de processo administrativo. A tese foi rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, com respaldo em jurisprudência daquela Corte, que considera até mesmo a denúncia anônima circunstância apta a ensejar a abertura de processo administrativo disciplinar. 



    No presente recurso, em contraponto, o impetrante apenas afirma que tanto na denúncia anônima como na hipótese dos autos, não poderia a Administração Pública partir imediatamente para a instauração do processo administrativo disciplinar, “sem antes proceder a uma averiguação prévia sobre a existência de elementos indiciários mínimos”, repetindo, em sequência, a mesma argumentação outrora utilizada (documento eletrônico 96, p. 9).



    Contudo, não assiste razão ao recorrente. Em primeiro lugar, inexiste previsão na Lei Federal n. 8.112/1990 de fase obrigatória de sindicância investigativa prévia ao processo administrativo disciplinar. Uma vez identificados indícios da prática de irregularidade funcional, o processo pode ser instaurado diretamente para apuração do ilícito, com observância da ampla defesa e contraditório.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal:



    “E M E N T A: SERVIDOR PÚBLICO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - SANÇÃO DISCIPLINAR - DEMISSÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - LEI Nº 8.112/90 - PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA - DESNECESSIDADE, PORQUE EXISTENTES DADOS SUFICIENTES À IMEDIATA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR - ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - INOCORRÊNCIA - PRETENDIDA DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DERAM SUPORTE À PUNIÇÃO DISCIPLINAR - MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA - INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA INCIDENTAL EM SEDE MANDAMENTAL - MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. - A sindicância administrativa - enquanto simples procedimento de caráter preparatório - não se reveste de finalidade punitiva, achando-se instrumentalmente vocacionada a subsidiar, com elementos idôneos, a instauração, pela Administração Pública, de procedimento disciplinar contra o servidor estatal. - Nada impede, contudo, que a Administração Pública, dispondo de elementos probatórios idôneos, faça instaurar, desde logo, contra determinado servidor estatal, independentemente de prévia abertura de sindicância, processo administrativo-disciplinar destinado a viabilizar a imposição da sanção legal pertinente, observadas, necessariamente, em tal contexto, as garantias de ordem jurídica decorrentes da cláusula constitucional do ‘due process of law’. Precedentes. - O processo mandamental não se revela meio juridicamente adequado à reapreciação de matéria de fato controvertida nem constitui instrumento idôneo à reavaliação dos elementos probatórios, que, ponderados pela autoridade competente, substanciam o juízo censório proferido pela Administração Pública. - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, pois o ‘iter’ procedimental do mandado de segurança não comporta a possibilidade de instauração incidental de uma fase de dilação probatória. - A noção de direito líquido e certo, para efeito de impetração de mandado de segurança, ajusta-se, em seu específico sentido jurídico, ao conceito de situação que deriva de fato incontestável, vale dizer, de fato passível de comprovação documental imediata e inequívoca. Precedentes.” (MS 22.122/PA, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 19/12/2006 - grifei)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Lei 8.112/90. SINDICÂNCIA: NÃO INSTAURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR JULGADO COM EXCESSO DE PRAZO: INOCORRÊNCIA DE NULIDADE. I. - Processo administrativo disciplinar conduzido por comissão regularmente constituída (Lei 8.112/90, artigo 149). Portaria publicada no Boletim Interno: regularidade (Lei 8.112/90, art. 151, I). II. - Sindicância e procedimento administrativo disciplinar: distinção, certo que aquela é, de regra, medida preparatória deste (Lei 8.112/90, artigos 143, 145, 154). Desnecessidade da instauração da sindicância, se já está confirmada a ocorrência de irregularidade no serviço público e o seu autor. (Lei 8.112/90, artigos 143 e 144). III. - Procedimento administrativo disciplinar julgado com excesso de prazo (Lei 8.112/90, art. 152). Inocorrência de vício nulificador do procedimento (Lei 8.112/90, art. 169, § 1º). IV. - Inocorrência do alegado cerceamento de defesa, dado que aos acusados, ao contrário do alegado, foi assegurada ampla defesa. V. - Mandado de Segurança indeferido. (MS 22.055/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 18/10/1996 - grifei)



    Adotando idêntica compreensão, vide RMS 34.251/DF, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 7/8/2017.



    Em segundo lugar, conforme apontado pela autoridade coatora, a instauração do processo administrativo disciplinar deu-se a partir de ofício encaminhado por autoridade judiciária, noticiando que o servidor havia sido afastado preventivamente do cargo público por indícios de ter comercializado e fornecido a terceiros informações sigilosas obtidas em sistemas eletrônicos do MDIC. 



    A comunicação, como é evidente, supõe a posse de elementos probatórios do cometimento de infração criminal, o que desponta como circunstância legítima para amparar a instauração de processo administrativo disciplinar, ao menos no cenário delineado nesta estreita via do mandado de segurança.



    Com relação ao argumento de violação de dispositivo da Lei Federal n. 9.784/1999, em virtude da não remessa do recurso hierárquico, este foi igualmente rejeitado com base nos esclarecimentos prestados pela autoridade coatora e na compreensão do regime jurídico aplicável, em vista das autoridades competentes. 



    Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão, contendo fundamentação não infirmada pelo impetrante:



    “Isso porque, como se esclareceu nas informações trazidas aos autos, o ato impugnado na via administrativa não consistiu em decisão sancionadora – da qual caberia recurso ao Presidente da República –, mas em declaração de nulidade do processo, decisão de competência do Corregedor-Geral, com previsão de recurso hierárquico para o Ministro da Economia. Como, no caso, essa anulação foi realizada diretamente pelo Ministro da Economia, a impugnação foi recebida como pedido de reconsideração, o que está de acordo com a legislação. E mesmo que nisso se pudesse visualizar alguma irregularidade, como pontuou o Ministério Público Federal no parecer exarado nestes autos, a decisão que indeferiu o pedido de reconsideração é, no regime da Lei 8.112/90, impugnável por recurso hierárquico, conforme previsto no art. 107, caput e § 1º, não havendo que se falar, assim, em qualquer prejuízo ao direito de defesa.” (documento eletrônico 89, pp. 17-18)



    Por sua vez, a alegação de parcialidade das autoridades não é acompanhada de mínimos elementos indiciários, dependendo, para seu reconhecimento, de dilação probatória, incabível nesta via mandamental. O recorrente apenas insiste em afirmar viés político na aplicação da sanção disciplinar, a partir do mero exercício de autotutela pela Administração Pública.



    A alegação de ilegalidade no processo por juntada extemporânea de documentos também foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, não havendo impugnação suficiente para infirmá-lo. Consta no acórdão impugnado citação relevante das informações prestadas no sentido de que a documentação referida pelo impetrante não deu suporte à conclusão da autoridade administrativa, não sendo sequer mencionada no parecer que subsidiou o julgamento do processo. 



    Esse dado não é infirmado pelo recorrente, o qual se limita a sustentar que “mesmo que tal documento não tenha integrado a fundamentação do ato coator, é inegável a sua capacidade de influir na convicção do decisor”. (documento eletrônico 96, p. 20).



    Diante desse quadro, não há suficiente demonstração de nulidade do processo administrativo disciplinar, sobretudo se a autoridade julgadora pautou-se em elementos probatórios distintos para aplicar a sanção.



    A tese de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa por nova capitulação legal no curso do feito é meramente replicada no recurso, sem qualquer impugnação mínima do acórdão, que a refutou com amparo em jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual está em consonância com julgados desta Suprema Corte (RMS 36478 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1/12/2021; RMS 24536/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 5/3/2004)



    Por fim, no que tange à tese relacionada às mudanças introduzidas pela Lei Federal n. 14.230/2021, o impetrante também não enfrenta, com profundidade, os fundamentos adotados na decisão recorrida, sobretudo a circunstância de que a portaria fora produzida antes da promulgação do diploma legal e a via adequada para essa espécie de alegação.



    A Lei Federal n. 14.230/2021 nem sequer era vigente quando da edição da portaria impugnada neste mandado de segurança. Daí por que não foi, nem poderia ser, objeto de análise e aplicação pela autoridade coatora. Cabe ao recorrente utilizar-se da via administrativa prevista na Lei Federal n. 8.112/1990 para suscitar eventual inadequação da penalidade aplicada, à luz de fatos novos, sob pena de invasão do mérito da decisão administrativa.



    Da mesma forma, não há demonstração de manifesta desproporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão, em especial porque houve reconhecimento da prática de ilícito previsto no art. 132 da Lei Federal n. 8.112/1990, ao qual o legislador cometeu a sanção expulsória. Há, portanto, correta correspondência com a previsão normativa aplicável à conduta praticada, inexistindo fundamento para cassação do ato.



    Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Processo Administrativo Disciplinar. Pena de demissão. 4. Conduta: valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. 5. Proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada. Decisão da Comissão Processante amparada no acervo probatório constante do PAD e guarda correta correspondência à previsão normativa aplicável à espécie. 6. Necessidade de dilação probatória. Impossibilidade na via do mandado de segurança. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.” (RMS 37.526 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10/4/2023)



    Examinando o recurso ordinário interposto, não verifico, portanto, fundamentos jurídicos robustos capazes de infirmar o acórdão recorrido.



    Posto isso, nego provimento ao presente recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator